Tribunal: STF
Processo: ARE 1323703
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “CONSTITUCIONAL, TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DE EFEITO CONCRETO. DEDUZIR A INCONSTITUCIONALIDADE COMO CAUSA DE PEDIR. POSSIBILIDADE. TAXA DE JULGAMENTO DO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FISCAL. DIREITOS DE PETIÇÃO E AMPLA DEFESA PRESERVADOS. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE Nº 21. TRIBUTO INCIDENTE SOBRE SERVIÇOS ESPECÍFICOS E DIVISÍVEIS. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA POR FUNDAMENTO DIVERSO. DESPROVIMENTO.
    1. O MS protocolado para combater a cobrança efetivada com a expedição de notificação e DAE para fins de pagamento de taxa de prestação de serviços que fora apurada em alguns autos de infração. Essa situação fática aponta que a autoridade fiscal, fundamentada nos diplomas normativos combatidos, concretizou a cobrança que se reputa ilegal, ensejando, assim, nítido efeito concreto passível de causar dano, o que possibilita a impetração do mandamus.
    2. Da mesma forma, existe no mandado de segurança a possibilidade de se deduzir a inconstitucionalidade de determinada norma como causa de pedir para que eventual declaração incidental fique restrita às partes envolvidas no processo. Orientação firmada no STJ.
    3. Taxa de Julgamento do Contencioso Administrativo Fiscal, instituída pela Lei nº 15.838/2015 e regulamentada pelo Decreto nº. 31.859/2015, não figura como condição de admissibilidade de insurgências no âmbito administrativo, inclusive não impede a realização de perícia e/ou diligências a pedido do contribuinte.
    4. Não se identificam restrições ou impedimentos ao direito de petição nem mesmo à garantia de ampla defesa, pois ao contribuinte fica assegurado o regular processamento e julgamento das impugnações.
    5. Eventual inadimplemento da referida taxa apenas implica na inscrição do débito na dívida ativa com posterior cobrança pelos meios legais, não sendo causa de inadmissibilidade da defesa administrativa, motivo pelo qual não há que se falar em descumprimento da Súmula Vinculante nº 21. Precedentes do STF e das Câmaras de Direito Público do TJCE.
    6. A CF/1988 outorgou aos entes federados a competência para instituir taxas em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos ou divisíveis prestados ao contribuinte ou postos à disposição.
    7. O tributo questionado no feito em referência possui tais requisitos, já que o servço público prestado é suscetível de utilização em separado pelo contribuinte individualmente considerado, bem como as impugnações/diligências podem ser destacadas em unidades autônomas.
    8. Apelação conhecida e não provida. Mantida a denegação da segurança, embora por fundamentação diversa daquela contida na sentença”.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXIV, LV, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).
    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior”. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC”. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 16 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente